Tribunal: TJMT
Processo: 1019702-58.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019702-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 160.494.201-06 (EMBARGANTE), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (EMBARGANTE), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BERNANDO SCARSINSKI registrado(a) civilmente como BERNARDO SCARSINSKI - CPF: 011.371.400-97 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 704.632.201-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 714.573.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERREIRA CARRASCO - CPF: 388.046.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 51.688.986/0001-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO NA ANÁLISE DE DOCUMENTOS – FALTA DE INDIVIDUALIÇÃO DAS CONDUTAS – ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1019702-58.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI E OUTRO

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE BERNANDO SCARSINSKI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI
e
MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto por eles contra decisão que homologou contrato de arrendamento rural da Fazenda Amizade, celebrado pelo inventariante judicial, e aplicou multa por litigância de má-fé aos agravantes.

Os embargantes sustentam que o v. acórdão incorreu em omissões, contradições e erro material, pois a decisão colegiada teria mantido a penalidade sem indicar, de forma expressa, quais condutas processuais se subsumiriam aos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.

Argumentam que tanto a decisão de primeiro grau quanto o voto condutor utilizaram termos genéricos, como “intenção de tumultuar o feito”, sem apontar trechos das petições ou elementos concretos que configurassem os alegados ataques pessoais à magistrada ou ao inventariante.

Requerem a individualização das condutas imputadas, a correção de supostos erros materiais e a apreciação de provas por eles trazidas, consistentes em documentos que demonstrariam a existência de processo criminal e de medidas cautelares penais contra os arrendatários contratados.

Sustentam, ainda, que suas manifestações decorreram do exercício regular de direito, previsto no art. 619 do CPC, não havendo intuito protelatório.

Em reforço, defendem que o acórdão é omisso ao não enfrentar especificamente as provas do processo criminal juntadas aos autos, limitando-se a qualificá-las como alegações genéricas.

Asseveram que não houve qualquer menção desrespeitosa à magistrada, mas tão somente crítica fundamentada ao inventariante, que, segundo afirmam, teria omitido documentos relevantes antes da decisão agravada.

Argumentam que a aplicação de multa no patamar de 10% do patrimônio é desproporcional, sobretudo diante da ausência de histórico de sanções semelhantes, e carece de fundamentação idônea.

Por fim, pugnam pela modificação do julgado, a fim de afastar a penalidade ou, subsidiariamente, reconhecer irregularidades na homologação do contrato (Id. 307736356).

Em contrarrazões, o
ESPÓLIO DE BERNARDO SCARSINSKI
, representado pelo inventariante judicial, sustenta a inexistência dos vícios apontados.

Ressalta que o acórdão embargado examinou de forma clara os fundamentos necessários, consignando que a multa decorreu da conduta abusiva dos embargantes, que extrapolaram o exercício regular do direito de petição ao formular acusações ofensivas e infundadas contra a magistrada e o inventariante.

Argumenta, ainda, que não há omissão quanto à análise das provas, pois a decisão colegiada foi explícita ao reconhecer que as alegações careciam de suporte fático e documental. Por tais razões, requer a rejeição integral dos embargos, diante da ausência de erro material, omissão ou contradição (Id.

309523894).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INDEFERIDO – INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL CELEBRADO PELO INVENTARIANTE JUDICIAL – OPOSIÇÃO DA MEEIRA E DE UM HERDEIRO – ALEGADA NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA MEEIRA E SUSPEITA DE ILICITUDE DOS ARRENDATÁRIOS – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há previsão legal para sustentação oral em recursos como o presente, nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT).

A administração dos bens do espólio compete exclusivamente ao inventariante judicial, até a partilha, inexistindo direito de coadministração pela meeira.

Alegações genéricas de ilicitude dos arrendatários, desacompanhadas de prova concreta, não invalidam a homologação do contrato de arrendamento rural.

Configura litigância de má-fé a oposição injustificada a ato regular de administração do espólio, com ataques pessoais a agentes processuais.”

No caso em análise, os embargantes invocam a ocorrência desses vícios no acórdão que desproveu o agravo de instrumento por eles interposto, mas, como se demonstrará, suas alegações não se sustentam.

Em primeiro lugar, quanto à alegada
omissão na fundamentação da multa por litigância de má-fé
, verifica-se que o acórdão embargado foi expresso ao consignar que a penalidade decorreu de manifestações processuais que extrapolaram o exercício regular do direito de petição, consistentes em acusações infundadas e ofensivas dirigidas à magistrada e ao inventariante judicial.

O voto condutor enquadrou tais condutas nos incisos II, IV, V e VI do artigo 80 do CPC, legitimando a aplicação da sanção prevista no artigo 81 do mesmo diploma. Não há, pois, lacuna, mas fundamentação clara e suficiente.

No tocante à suposta
ausência de análise dos documentos colacionados
, o acórdão foi categórico ao assentar que não havia prova idônea capaz de demonstrar risco concreto ao patrimônio do espólio, tratando-se de alegações genéricas baseadas em supostas investigações criminais.

Assim, a decisão enfrentou o argumento, apenas concluindo de forma contrária ao interesse dos embargantes.

Quanto à alegada
ausência de individualização das condutas
, igualmente não procede à insurgência.

O voto condutor registrou que as manifestações dos embargantes se caracterizaram por ataques reiterados e genéricos, em petições conjuntas, que imputavam parcialidade à magistrada e má-fé ao inventariante judicial.

Desse modo, a penalidade foi aplicada solidariamente, não havendo exigência legal de discriminação pormenorizada de cada expressão ou trecho, bastando à constatação de que as condutas, em seu conjunto, configuraram litigância de má-fé.

Por fim, quanto ao alegado
erro material
, não se identifica equívoco evidente de escrita, cálculo ou referência que justifique a correção pela via dos embargos.

O acórdão reconheceu que o inventariante apresentou a documentação necessária e que as demais herdeiras anuíram com o contrato, afastando de forma fundamentada as teses de irregularidade.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025